Tribunal: TJSP
Processo: 2255505-94.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Alegação de omissão no julgado. Inocorrência. Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora. Prequestionamento. Descabimento. Desnecessária a citação, no acórdão, dos dispositivos legais invocados e tampouco responder um a um. Precedentes do STJ. Ausência dos requisitos exigidos pelo art.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Alegação de omissão no julgado. Inocorrência. Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora. Prequestionamento. Descabimento. Desnecessária a citação, no acórdão, dos dispositivos legais invocados e tampouco responder um a um. Precedentes do STJ. Ausência dos requisitos exigidos pelo art. 1022 do CPC. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2255505-94.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Leme, em que é embargante METAL
MECÂNICA CRUZEIRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP, é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2255505-94.2019.8.26.0000/50001 - Leme - Voto no 29.956
2
VOTO No 29.956
COMARCA: LEME
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2255505-94.2019.8.26.0000/50001
EMBARGANTE: METAL MECÂNICA CRUZEIRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
EMBARGADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Alegação de omissão no
julgado. Inocorrência. Questões suscitadas devidamente
enfrentadas
e
apreciadas
pela
Turma
Julgadora.
Prequestionamento. Descabimento. Desnecessária a citação,
no acórdão, dos dispositivos legais invocados e tampouco
responder um a um. Precedentes do STJ. Ausência dos
requisitos exigidos pelo art. 1022 do CPC. Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração em face de acórdão que
negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que,
em execução fiscal ajuizada pela Fazenda do Estado de São Paulo em face
de Metal Mecânica Cruzeiro Indústria e Comércio Ltda. Epp, ajuizada para
cobrança de ICMS declarado e não pago, não acolheu as alegações da
executada sobre os novos cálculos apresentados pela exequente, com a
exclusão dos juros de mora superiores à Taxa Selic.
Sustenta a Embargante que há omissão no julgado no que tange
ao pedido de expressa manifestação sobre a violação ou negativa de vigência
aos artigos 2o, § 5o e 3o, parágrafo único, da Lei no 6.830/80, artigos 4o,
inciso II e 202, inciso II, do Código Tributário Nacional, artigos 85, § 5o, 31,
inciso II, 783 e 803, inciso I, do Código de Processo Civil, e artigo 2o da
Constituição Federal, pugnando pelo acolhimento do presente recurso, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2255505-94.2019.8.26.0000/50001 - Leme - Voto no 29.956
3
sanar o vício apontado, para fins de prequestionamento.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não merece acolhida.
Como é cediço, o objetivo dos embargos de declaração, mesmo
aqueles com fins de prequestionamento, é suprir, se existentes, omissões,
contradições ou obscuridades no julgado, nos limites traçados no artigo 1022
do Código de Processo Civil, o que não se vislumbra na hipótese dos autos.
In casu, a Turma Julgadora apreciou de modo correto todas as
questões suscitadas e bem fundamentou a decisão, não existindo nenhum
aspecto a ser sanado. Ademais, o julgador não está obrigado a reportar-se a
todos os argumentos trazidos pelas partes, quando já tenha encontrado
fundamento suficiente para sua conclusão, sendo desnecessária a citação, no
acórdão, dos dispositivos legais invocados e tampouco responder um a um.
O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento sobre a
matéria:
“A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já
entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na
apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que
envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando,
necessariamente, que o acórdão impugnado faça expressa referência ao
dispositivo de lei tido como violado.”
(EREsp no 155.621/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Corte
Especial, j.02.06.1999, DJ 13.09.1999, p. 37 - g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2255505-94.2019.8.26.0000/50001 - Leme - Voto no 29.956
4
À vista do exposto, não existindo omissão, obscuridade ou
contradição no acórdão, rejeitam-se os embargos.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.